Tribunal: STF
Processo: RE 1353736
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São José da Laje de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a possibilidade da retenção de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Defende a possibilidade de utilização dos juros de mora impostos na condenação para pagamento dos honorários. Entende que os juros, por serem acessórios, podem ser destacados da verba do Fundef. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.



     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, V e XXXVI, 100, §§ 1º, 5º e 6º, 133 e 212 da Lei Maior e 60, VIII, do ADCT, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento dos honorários de advogado contratuais com valores decorrentes de condenação da União ao repasse de verbas relacionadas ao Fundef, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO EMITIDO EM RAZÃO DE OBRIGAÇÕES DA UNIÃO DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO DO FUNDEF. VERBAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RETENÇÃO DE PARCELA PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 



    1. O pedido de de suspensão do feito para aguardar o julgamento da ADPF 528, bem como do RE 635.347/DF, não deve ser acolhido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a pendência de julgamento de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ, salvo determinação expressa do STF, bem como que a afetação, no STF, de recurso a ser julgado no rito da repercussão geral não constitui causa para suspensão do julgamento de Recurso Especial, sendo discricionariedade do relator do Recurso Extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 



    2. A decisão agravada que deu provimento ao Recurso Especial da União deve ser mantida, porque o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ‘O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais’. 



    3. Agravo Interno não provido.” 



    Em contraminuta, a União sustenta a inexistência de omissão, motivo pelo qual requer seja negado provimento aos declaratórios. 



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos.



    De início, cumpre afastar as alagações da União em contraminuta, quanto à ausência de prequestionamento e inexistência de omissão, uma vez que a Corte de origem foi provocada a se manifestar sobre a questão, e a matéria consta nas razões do recurso extraordinário.



    Assiste razão ao embargante.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da retenção de verbas destinadas ao FUNDEF decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, principiou por encampar, à luz de precedentes do Plenário desta Suprema Corte, a tese de que a controvérsia não alcança estatura constitucional. Nesse sentido, fui acompanhada pela maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.226.285-AgR e do ARE 1.210.061-AGR, e acompanhei os Relatores no ARE 1.130.767, Rel. Min. Luiz Fux, RE 1.122.817-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 1.121.615-AGR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, entre outros. No mesmo sentido, cito o ARE 1.336.061-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno. 



    Mais recentemente, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, na qual assentada a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, o Plenário desta Suprema Corte ressalvou a proibição à possibilidade do “pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios”. O acórdão está assim ementado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    Essa compreensão foi reafirmada ao julgamento dos embargos de declaração opostos, cujo acórdão foi publicado no DJe de 30.6.2022.



    Nesse cenário, o entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022. Colho precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, por maioria, decidiu que o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1248232 ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 09.6.2022).



    No mesmo sentido cito: ARE 1.279.796-AgR e ARE 1.048.128-AGR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.276.653, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.330.184-AgR-segundo, e ARE 1.360.035, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.357.204-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Ante exposto, reconsidero a decisão recorrida e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário do Município de São José da Laje, a fim de permitir que as verbas honorárias sejam destacadas tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. Honorários advocatícios de sucumbência deverão ser calculados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora